Tribunal: TJMT
Processo: 0009723-15.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL n.o 1002392-96.2017.8.11.0007
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: CRISTIAN EIGI UMENO
VISTO.
Trata-se de recurso de apelação distribuído a esta Relatora, por sorteio, no órgão julgador da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Contudo, consta certidão do DEJAUX indicando a prevenção com o Mandado de Segurança n.o 1007534-05.2017.8.11.0000, distribuído à Turma de Câmeras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, na relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. (id. 25989974).
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por prevenção, nos termos do artigo 80, § 1°, do RITJMT.
Às providencias.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora